Tribunal: TJMT
Processo: 1023700-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023700-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA - CPF: 054.195.621-38 (ADVOGADO), JACKSON CHARLES PELEGRINI - CPF: 035.415.591-10 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU A INICIAL E
JULGOU EXTINT
O
, SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO,
PROCESSO QUE ALBERGA
REVISÃO
CRIMINAL –

O AGRAVANTE
ALMEJA A
REVISÃO
DE
DUAS CONDENAÇÕES PENAIS DISTINTAS

–
INADMISSIBILIDADE –

INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO –
PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que é imperios
o
sua
do processo
, sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal.
Ademais,
esse tipo de ação tem por escopo a impugnação a uma condenação específica, não constituindo medida processual adequada para impugnação generalizada de condenações definitivas diversas, exceto em casos em que constatada conexão entre os
processos
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo interno manejado
por

Jackson Charles Pelegrini
, contra a decisão monocrática prolatada por este magistrado, que
indeferiu a inicial e
julgou
extin
to
, sem resolução de mérito, o processo que alberga a

R
evisão
C
riminal n. 1023700-39.2022.8.11.0000
, em razã
o

de a pretensão deduzida não se enquadrar nas hipóteses taxativas de cabimento da ação revisional, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
152361661
, postula
“
seja reconsiderada, revisada a decisão agravada que não conheceu a Revisão Criminal proposta por Jackson Charles Pelegrini, a fim de que seja recebida, conhecida e provida e em ato
contínuo
, sua Revisão Criminal seja apreciada e, nessa extensão, seja conhecida e provida, ou, caso contrário, a submissão do presente agravo de instrumento para julgamento por órgão colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
imperioso anotar
, primeiramente,
que,
a
revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior,
tal como se infere do
art
.
621 do Código de Processo Penal, que
preconiza
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena

C
onforme relatado, n
o caso destes autos,
o
processo que alberga es
ta
ação revisional foi extint
o
monocraticamente
em razão da inadequação da via eleita e da deficiência na
dialética necessária para viabilizar o escorreito exame dos fatos e fundamentos jurídicos redigidos na peça exordial.

Com efeito, eis
o teor d
a decisão combatida:

[...]
Vistos.

Extrai-se da exordial, que se trata de ação de revisão criminal proposta por Jackson Charles Pelegrini, porquanto, foi aduzido que há “
error
in
judicando
na presente execução processual.”

Infere-se destes autos que o requerente foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, nos autos da Ação Penal n. 0006954-17.2012.8.22.0014, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado na forma tentada (art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal) e de roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assevera o requerente que o processo executivo seguiu sua regular tramitação até que, na data de 29 de outubro de 2015, progrediu para o regime semiaberto; acrescentando, outrossim, que no dia 17 de novembro daquele ano, “a tornozeleira do réu acusou rompimento e Jackson restou foragido, oportunidade em que se decretou a prisão do apenado.”

Alega que “a execução processual restou suspensa até a data de 14.12.2015, quando o réu foi capturado na cidade de
Colniza
-MT, em razão do mandado de prisão expedido em decorrência do rompimento de tornozeleira. Oportunidade em que houve a transferência da execução penal para a Comarca de
Colniza
-MT.”

Aduz que, na audiência de justificação ocorrida no dia 17 de fevereiro de 2016, foi colocado em liberdade “a fim de dar fiel cumprimento a sua execução de pena em regime semiaberto, haja vista que na comarca de
Colniza
não há local apropriado para cumprimento de pena em regime semiaberto.”

Relata que, na data de 9 de outubro de 2021, foi preso em razão da prática do crime de furto e, em sede de audiência de custódia realizada no dia 10 daquele mês e ano, o juízo de primeiro grau converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.

Registra que o crime em alusão (furto) foi julgado por meio da sentença prolatada na data de 25 de janeiro do ano em curso, na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com a imposição de regime inicial semiaberto, mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Expõe que poucos dias depois, mais precisamente, em 31 de janeiro de 2022, “houve comunicação pelo diretor da cadeia pública de
Colniza
, de rompimento de tornozeleira de Jackson, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu face o descumprimento de condições impostas no regime de cumprimento de pena semiaberto.” O referido mandado foi cumprido em 15 de fevereiro de 2022, sendo o pedido de liberdade indeferido em audiência de custódia realizada no mesmo dia.

Salienta que se encontra preso desde 15 de fevereiro de 2022 e que a condenação pelo crime de furto transitou em julgado na data de 31 de janeiro de 2022.

Postula a concessão de tutela antecipada para “revogar a prisão preventiva do acusado Jackson, concedendo liberdade provisória com expedição de alvará de soltura, apontando o flagrante descumprimento ao artigo 316, CPP, cujo período de revisão de 90 dias não fora atendido.”

No mérito, requer a procedência desta revisão criminal, a fim de que “sejam suspendidos os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, e, ao final, seja julgado procedente o presente pedido revisional e seja reformada a dosimetria penal referente ao crime de furto, sendo a pena aplicada no mínimo legal. Além disso, almeja a expedição de novo cálculo de pena, sendo devidamente remidos 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias do cálculo final, tendo em vista que tal período ‘desapareceu’ quando da confecção de cálculo de pena posterior ao da data de 26.10.2015.” Destacamos

É o relato.

Decido.

Cabe registrar, de proêmio, que o relatório acima apresentado foi elaborado com muita dificuldade e sequer é possível afirmar que as assertivas ali lançadas, de fato, correspondam às pretensões do requerente, devido ao modo confuso em que os fatos e os fundamentos jurídicos foram expostos, principalmente quando se tem em mente o objetivo precípuo de uma revisão criminal, que é excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário.

Por exemplo, são estranhos aos fins de uma revisão criminal debater ou abordar as questões suscitadas pelo requerente afetas à execução de sua pena, pois essas são matérias que devem ser debatidas no âmbito do juízo das execuções penais e que obviamente não têm o condão de desconstituir a coisa julgada. Na hipótese, porém, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao executivo de pena do postulante, que tramita no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, foi possível constatar que esta ação revisional foi instruída, em sua maior parte, com a cópia do Processo Executivo de Pena n. 0000019-43.2016.8.11.0105).

Além disso, o requerente não indicou como era de sua obrigação, nem mesmo qual é o processo em que a decisão que transitou em julgado pretende
revisionar
: se a oriunda da Ação Penal de n. 0006954-17.2012.8.22.0014, na qual foi condenado pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado na forma tentada e de roubo majorado; ou se a oriunda da Ação Penal n. 1001249-30.2021.8.11.0105, em que foi condenado pela prática do crime de furto (embora tenha dado a entender que almejava desconstituir, a um só tempo, as duas condenações definitivas).

A propósito, em relação ao tema, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇAS CONDENATÓRIAS – CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS, OFENSA “AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL POR AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO”, DESPROPORCIONALIDADE DAS “PENAS APLICADAS EM AMBOS OS PROCESSOS” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS –
CONDENAÇÕES EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA – IMPUGNAÇÃO GENERALIZADA – IMPOSSIBILIDADE –
JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA E ENTENDIMENTO DO TJMT – PEDIDO INCABÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REVISÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A revisão criminal
não constitui a medida processual adequada para impugnação generalizada de condenações definitivas diversas
, sem conexão/correlação, “sendo necessária proposição individual, apontando, em cada caso, o fundamento legal pertinente para análise da pretensão de desconstituição da coisa julgada” (TJGO,
RvC
00735331720198090000).

Em outras palavras, não se apresenta admissível, em sede de revisão criminal, o exame conjunto de ações penais distintas, salvo no caso de conexão decorrente do objeto do pedido ou na hipótese de provas comuns aos diversos feitos. Cabe ao relator, monocraticamente,
extinguir a ação revisional se o pedido for “manifestamente incabível” (RITJMT, art. 51, XV). Destacamos

Ademais, deve ser ressaltado que o presente caso não comporta a emenda à inicial, pois, como aludido

linhas volvidas, além da ausência de esclarecimentos e de provas acerca do alegado, na referida peça não foi exposta a dialética necessária para viabilizar seu correto exame, havendo inúmeros trechos dos quais não se identifica à qual condenação o requerente está se referindo, circunstâncias, essas, que impedem este magistrado de dar prosseguimento aos trâmites desta ação.

Por derradeiro, deixa-se registrado que esta decisão não acarretará qualquer prejuízo ao requerente, uma vez que seu pleito poderá ser renovado por intermédio de nova revisão criminal, desde que, dessa feita, esteja claramente redigida, e devidamente fundamentada e instruída. Posto isso,
indefiro
o pedido contido nesta ação revisional, nos termos do art. 625, § 3o do Código de Processo Penal
, julgando extinto o presente process
o, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XII, b, XIV e XXII do RITJMT, determinando, por conseguinte, seu arquivamento após o trânsito em julgado deste decisum. [...]
(
Parte da decisão
que
indeferiu liminarmen
te o pedido de
r
evisão
c
riminal
-
ID
151561188
)
.
Destaques no original

O
agravante
se insurge contra a
aludida
decisão, argumentando que

“as razões da petição de Revisão Criminal dizem respeito a discussão quanto aos
dois processos
de execução
que se originaram das ações penais que ensejaram condenação do Agravante”
.

Explana que
b
uscou
, na revisional,
“
a análise e correção da devida dosimetria penal em se tratando de
executivo

de

pena

em

relação

ao

crime

de

homicídio

duplamente

qualificado

na

forma

tentada

e

de

roubo

majorado
(
numeração única: 0006954-17.2012.8.22.0014 – juízo de Rondônia)
, como também, a
reforma

da

sentença

em

relação

ao

crime

posterior
, este por sua vez, de furto (numeração única: 1001249-30.2021.8.11.0105 – juízo de Mato Grosso)
, que aplicou pena considerando maus antecedentes (primeira fase) e reincidência (segunda fase) simultaneamente na mesma dosimetria penal”
.
Destac
amos

E
xplica que
postulou
, também, a revogação da prisão preventiva imposta a sua pessoa, uma vez que
“[...] está preso a mais de 270 dias sem ter a sua prisão revisada”
.

Sem razão, no entanto,
o agravante.

Isso porque, conforme anotado na decisão
reprochada
e, posteriormente, confirmado pelo próprio agravante
nas razões deste agravo interno
, a revisão criminal foi utilizada com o intuito de impugnar, a um só tempo,
sentenças
condenatórias
prolatadas em

duas ações penais
, as quais não apresentam qualquer relação
entre si
, eis que os delitos nelas apurados ocorreram em circunstâncias e lapsos t
emporais completamente distintos
.

Como é sabido, a
revisão criminal não constitui a medida processual adequada para impugnação
generalizada
de
condenações definitivas diversa
s
, isto é, a
revisão criminal
tem por escopo a impugnação a

uma
condenação específica
, com exceção dos casos em que houver conexão entre os
processos
.

Aliás, e
m relação ao tema, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇAS CONDENATÓRIAS – CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS, OFENSA “AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL POR AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO”, DESPROPORCIONALIDADE DAS “PENAS APLICADAS EM AMBOS OS PROCESSOS” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS –
CONDENAÇÕES

EM

AÇÕES

PENAIS

DISTINTAS
–
AUSÊNCIA

DE

CONEXÃO

PROBATÓRIA
–
IMPUGNAÇÃO

GENERALIZADA
–
IMPOSSIBILIDADE

– JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA E ENTENDIMENTO DO TJMT – PEDIDO INCABÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REVISÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A revisão criminal
não

constitui

a

medida

processual

adequada

para

impugnação

generalizada

de

condenações

definitivas

diversas
,
sem

conexão/correlação
,
“sendo

necessária

proposição

individual
,
apontando
,
em

cada

caso
,
o

fundamento

legal

pertinente

para

análise

da

pretensão

de

desconstituição

da

coisa

julgada
” (TJGO,
RvC
00735331720198090000).
Em outras palavras, não se apresenta admissível, em sede de revisão criminal,
o exame conjunto de ações penais distintas
, salvo no caso de
conexão decorrente do objeto do pedido ou na hipótese de provas comuns aos diversos feitos
. Cabe ao relator, monocraticamente, extinguir a ação revisional se o pedido for “manifestamente incabível” (RITJMT, art. 51, XV).
Destacamos

“[...] No presente caso, o requerente utiliza a revisão criminal para revisitar
duas condenações penais
. Contudo
,

a

revisão

criminal

deve

ser

dirigida

a

uma

condenação

específica
. [...] Nessas condições,
inviável o processamento do pleito revisional. Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 51, inciso XV, do RITJMT.” (
RvC
1004800-76.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2020).
Destacamos

Não fosse isso suficiente, um dos pleitos formulados
na
revisão criminal consiste no
"devido computo e abatimento do tempo de remissão em relação aos meses suprimidos dos autos que o apenado cumpriu em cárcere privado, e que simplesmente desapareceram do cálculo penal realizado na data de 30.1.2015, e nos posteriores a ele”.
Todavia,
impõe-se asseverar
que
são estranhos aos fins de uma revisão criminal debater ou abordar questões afetas à execução de pena, pois essas são matérias que devem ser debatidas no âmbito do juízo das execuções penais e que obviamente não têm o condão de desconstituir a coisa julgada.

Logo,
demonstrado que o agravante
tem, dentre outras pretensões
,
a de
discutir questões afetas à execução penal e não a desconstit
uição da condenação definitiva, igualmente
se revela inadmissível a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal (agravo em execução penal).

Posto isso,
tendo em vista que
o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção capaz de modificar o posicionamento adotado por este magistrado na decisão
invectivada
,
nego provimento
ao
presente
agravo interno deduzido por
Jackson Charles Pelegrini
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023